Tribunal: TJSP
Processo: 1129395-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Documentos juntados na inicial suficientes para comprovar a contratação do seguro e o pagamento pela autora da indenização ao segurado, em consonância com o art. 320 do Código de Processo Civil. Oscilação de energia elétrica (descarga). Danos em bens do segurado da autora.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Documentos juntados na inicial suficientes para comprovar a contratação do seguro e o pagamento pela autora da indenização ao segurado, em consonância com o art. 320 do Código de Processo Civil. Oscilação de energia elétrica (descarga). Danos em bens do segurado da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC/2015). Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido.
RECURSO PROVIDO.